Tribunal: TJDFT
Processo: 0711982-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
DESPACHO Intime-se a agravante/embargante para, no prazo de cinco dias, regularizar sua representação processual, promovendo a juntada da procuração e substabelecimento, sob pena de não conhecimento dos embargos de declaração, visto não constar dos autos instrumento de mandado conferindo poderes à Dra Elizabeth Pereira de Oliveira (id 16035601), advogada que assinou o substabelecimento conferindo poderes à subscritora do recurso interposto. Registre-se que a ausência dos referidos documentos vem desde a interposição do recurso de agravo de instrumento, porquanto finalizado em maio o prazo requerido na inicial para apresentação do substabelecimento (id 16035581) sem que houvesse a necessária regularização. Decorrido o aludido prazo, retornem os autos conclusos com ou sem manifestação. Intime-se. Publique-se. Brasília, 29 de setembro de 2020. . Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator